Tribunal: TJMT
Processo: 1023168-60.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023168-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIO BRANCO - CNPJ: 15.023.997/0001-72 (AGRAVADO), WELISON FERNANDES DE ASSIS - CPF: 059.161.681-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
NECESSIDADE DE SENTENÇA EXTINTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o arquivamento definitivo de execução fiscal diante do trânsito em julgado de embargos à execução que anularam a Certidão de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal por anulação da Certidão de Dívida Ativa exige prolação de sentença e se há direito a honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3. A sentença proferida nos embargos à execução, que anulou a Certidão de Dívida Ativa, não extinguiu a execução fiscal, sendo necessária a prolação de sentença específica na execução, conforme os artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.

4.
Os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente na execução e nos embargos do devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações
, conforme Tema
n.
587 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"Anulada a Certidão de Dívida Ativa nos embargos à execução fiscal, se não houver determinação de extinção da execução, impõe-se a prolação de sentença específica para esse fim, com a consequente fixação de honorários advocatícios autônomos na ação principal."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85,
caput
, §§ 1º e 3º, I; 924, II; 925.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587); TJMT, N.U 1000249-73.2022.8.11.0100, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06.5.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000714-66.2021.8.11.0052 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
, determinou o desentranhamento da apólice de seguro-garantia e o arquivamento definitivo do feito,
"
considerando o trânsito em julgado da decisão nos embargos à execução e a consequente perda do objeto da presente execução fiscal
".

Não houve condenação em honorários.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que: (i) é necessária a prolação de sentença formal para a extinção da execução fiscal, nos termos dos
arts
. 203, § 1º, 487, I, e 925 do CPC; (
ii
) deve haver condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, considerando que a agravante foi vencedora na lide; e (
iii
) a execução fiscal constitui ação autônoma em relação aos embargos à execução.

Sustenta que a decisão agravada violou frontalmente as disposições do art. 85 do CPC e contrariou a jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 153 e Tema Repetitivo 587) sobre a possibilidade de cumulação de honorários entre execução fiscal e embargos à execução.

Pugna pelo provimento do recurso para ser determinada: (i) a prolação de sentença extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito; e (
ii
) a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Sem contrarrazões (Id. 313081385).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000714-66.2021.8.11.0052 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
, determinou o desentranhamento da apólice de seguro-garantia e o arquivamento definitivo do feito,
"considerando o trânsito em julgado da decisão nos embargos à execução e a consequente perda do objeto da presente execução fiscal".

Pois bem.

1. FUNDAMENTOS.

1.1. DA ANÁLISE DA DECISÃO AGRAVADA.

A controvérsia recursal cinge-se à adequação do procedimento adotado pelo Juízo
a quo
para o encerramento da execução fiscal diante do trânsito em julgado dos embargos à execução que anularam a CDA.

Compulsando os autos, verifica-se que, nos embargos à execução fiscal conexos (n. 1001193-59.2021.8.11.0052), houve sentença de procedência que anulou a Certidão de Dívida Ativa que fundamentava a cobrança, com trânsito em julgado certificado em 18.12.2024.

Diante dessa circunstância, o d. Juízo singular proferiu decisão determinando o desentranhamento da garantia e o arquivamento definitivo do feito executivo, consignando expressamente:
“considerando o trânsito em julgado da decisão nos embargos à execução e a consequente perda do objeto da presente execução fiscal”
.

Entretanto, a sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por vício formal, limitando-se ao reconhecimento da invalidade do título extrajudicial, sem determinar expressamente a extinção da execução fiscal.

Assim
, examinando a fundamentação da decisão agravada à luz dos princípios processuais e da legislação vigente, verifica-se a necessidade de apreciação de duas questões centrais: (i) a forma adequada de encerramento da execução fiscal; e (
ii
) a fixação de honorários advocatícios.

Quanto ao primeiro ponto, o entendimento que se extrai da sistemática processual é que a extinção da execução fiscal, quando fundada em causa superveniente que torna insubsistente o título executivo, deve observar as formalidades previstas nos artigos 203, § 1º, 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o artigo 924, inciso II, do CPC estabelece que
"extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita"
, sendo que, no caso específico, a
"satisfação"
ocorreu mediante o reconhecimento definitivo da inexigibilidade do crédito pela anulação da CDA.

Por sua vez, o artigo 925 dispõe que "
a extinção só produz efeito quando declarada por sentença"
, não sendo suficiente mero despacho administrativo de arquivamento.

Portanto, considerando que houve o reconhecimento definitivo da nulidade da CDA que fundamentava a cobrança fiscal, impõe-se a necessidade de prolação de sentença determinando a extinção da execução, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, em observância aos dispositivos legais mencionados.

1.2. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Quanto à fixação de honorários advocatícios, verifica-se que a decisão agravada foi omissa ao deixar de condenar a Fazenda Pública ao pagamento da verba sucumbencial em favor da parte agravante.

O artigo 85,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que
"a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor"
e que
"são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente"
.

No presente caso, a parte agravante foi devidamente citada, apresentou garantia integral do débito executado e manejou o instrumento de defesa legalmente previsto, obtendo êxito com o reconhecimento definitivo da nulidade da CDA que fundamentava a cobrança fiscal.

Importante ressaltar que a existência de condenação em honorários nos embargos à execução não afasta a necessidade de condenação na própria execução fiscal, conforme consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.520.710/SC (Tema 587), sob a sistemática dos recursos repetitivos, com a fixação da seguinte tese:
“a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973. b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução”
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que
“[...] 1. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na execução e nos embargos do devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações. [...]”.
(TJMT, Apelação Cível n. 1000249-73.2022.8.11.0100, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06.5.2024, publicado no
DJe
em 14.5.2024).

Portanto, considerando que a parte agravante é manifestamente a vencedora na lide, tendo obtido o reconhecimento definitivo da nulidade da CDA, impõe-se a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, para reformar a decisão agravada e:

2.1
.
Julgar extinta a execução fiscal
n.
1000714-66.2021.8.11.0052
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil;

2.2.

Condenar o Município de Rio Branco ao pagamento de honorários advocatícios em favor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025